Tribunal: STJ
Processo: 0483048-89.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 969933 - SC
(2024/0483048-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR INHAIA QUARESMA (PRESO)
ADVOGADOS
: LINDOMAR JOSE PEREIRA - SC046939
FELIPE YOSHIMI CASSIANO TUKUDA - SC066407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário, com
fundamento no
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil (CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento
no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.2. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal nos casos em que há interposição de recurso
manifestamente incabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC,
a decisão que inadmite recurso extraordinário deve
ser impugnada por agravo em recurso extraordinário
para o STF, e não por agravo regimental.
3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a interposição de recurso incorreto contra decisão
que não admite recurso extraordinário configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
3.3. Por se tratar de recurso manifestamente
incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo
para a interposição de novas insurgências, razão pela
qual deve ser certificado o trânsito em julgado da
decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido. Certificação do
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54066491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ed142db-1228-4018-8569-c514556d3651

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ed142db-1228-4018-8569-c514556d3651

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 969933 - SC (2024/0483048-
5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR INHAIA QUARESMA (PRESO)
ADVOGADOS
: LINDOMAR JOSE PEREIRA - SC046939
FELIPE YOSHIMI CASSIANO TUKUDA - SC066407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. NÃO CABIMENTO
DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário, com
fundamento no
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil (CPC).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.2. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal nos casos em que há interposição de recurso
manifestamente incabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do CPC, a
decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser
impugnada por agravo em recurso extraordinário para o
STF, e não por agravo regimental.
3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a interposição de recurso incorreto contra decisão
que não admite recurso extraordinário configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
3.3. Por se tratar de recurso manifestamente incabível,
não há suspensão ou interrupção do prazo para a
Documento eletrônico VDA53768117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:14
Código de Controle do Documento: 4b8f2b06-40e5-443f-8c18-af83c076dd78

interposição de novas insurgências, razão pela qual
deve ser certificado o trânsito em julgado da decisão
que inadmitiu o recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido. Certificação do
trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não
1.
admitiu recurso extraordinário em razão de sua interposição contra acórdão
denegatório da ordem de
,
habeas corpus com requerimento de provimento, a fim
de que o recurso extraordinário seja admitido e os autos sejam remetidos ao
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Nos termos dos arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código de Processo
2.
Civil, contra a decisão que não admite o recurso extraordinário cabe agravo em
recurso extraordinário para o STF, e não agravo interno ou regimental.
Confiram-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
[...]
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no
inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do
art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente
do
tribunal
recorrido
que
inadmitir
recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Esse é o sentido da jurisprudência da Suprema Corte, em direta
aplicação das previsões legais mencionadas:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no
do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não
art. 1.042
cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de
impugnação específica. Incidência da Súmula n. 287/STF.
1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em
que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral, o qual é passível de
Documento eletrônico VDA53768117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:14
Código de Controle do Documento: 4b8f2b06-40e5-443f-8c18-af83c076dd78

impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
.
CPC/2015)
2. O agravo previsto no
do CPC/15 é cabível contra
art. 1.042
capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso
extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes
aos óbices descritos nas Súmulas n. 279/STF e n. 636/STF.
Incidência à ofensa reflexa e da Súmula n. 287/STF.
4. Agravo regimental não provido.
(ARE n. 1.210.962-AgR, relator Ministro Dias Toffoli – Presidente,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
)
23/8/2019,
18/9/2019.
Em decorrência da estampada previsão legal, é igualmente pacífico o
entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que não
admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do
princípio da fungibilidade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS.
1.030, § 1o, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do
V, do CPC, não cabe
art. 1.030,
agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal,
conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042 do
Estatuto Processual Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro
recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no RE nos EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 1.612.818/PR,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
10/12/2019,
13/12/2019.
Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, registre-se
que não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas
insurgências.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
3.
Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
extraordinário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:14
Código de Controle do Documento: 4b8f2b06-40e5-443f-8c18-af83c076dd78

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HC 969.933 / SC
Número Registro: 2024/0483048-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010747920248240014 50044386420218240014 50045417120218240014
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE YOSHIMI CASSIANO TUKUDA
ADVOGADOS : LINDOMAR JOSE PEREIRA - SC046939
FELIPE YOSHIMI CASSIANO TUKUDA - SC066407
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PAULO CESAR INHAIA QUARESMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO CESAR INHAIA QUARESMA (PRESO)
ADVOGADOS : LINDOMAR JOSE PEREIRA - SC046939
FELIPE YOSHIMI CASSIANO TUKUDA - SC066407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54053949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:28
Código de Controle do Documento: 91098f84-c38b-4d46-80bf-4003e01b8afc

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
04/02/2026
10/02/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:28
Código de Controle do Documento: 91098f84-c38b-4d46-80bf-4003e01b8afc